Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. LUGAR DO PAGAMENTO. PROTESTO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCORRÊNCIA. PRECEDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 53, II, “d”, dispõe que é competente o foro “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. A Lei 5.474/68, que disciplina as duplicatas, em seu art. 17, prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o "da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador". No caso, a praça de pagamento constante no título juntado aos autos é Brasília.

2. "A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento." (STJ - AgInt no AREsp: 960900 SP 2016/0202498-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

3. A competência discutida nos autos é territorial e, portanto, relativa. A Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Não houve escolha aleatória do foro, o que afasta a caracterização de exercício abusivo do direito.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.